Tribunal: TJMT
Processo: 1036091-29.2024.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036091-29.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão, Liminar]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO RCI BRASIL S.A - CNPJ: 62.307.848/0001-15 (APELADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), NEWTON ROBERTO CECILIO DA FONSECA - CPF: 073.434.991-22 (APELANTE), GUSTAVO CORCETE MAFFIOLETTI - CPF: 033.793.500-95 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONSTITUIÇÃO EM MORA. PRECLUSÃO. REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS JÁ EXAMINADOS. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença de procedência proferida em ação de busca e apreensão ajuizada com base em inadimplemento contratual de financiamento de veículo com garantia de alienação fiduciária. A parte apelante reitera argumentos relativos à suposta nulidade da notificação extrajudicial e consequente ausência de constituição válida em mora.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se é possível rediscutir, em sede de apelação, a validade da notificação extrajudicial e a caracterização da mora, após decisão anterior em agravo de instrumento que já examinou e rejeitou tais alegações.

III. Razões de decidir

A decisão proferida no agravo de instrumento analisou de forma exaustiva a alegada nulidade da notificação extrajudicial, reconhecendo sua validade à luz da jurisprudência consolidada do STJ (Tema 1.132 e Súmula no 72).

A reiteração das mesmas teses na apelação configura hipótese de preclusão consumativa, nos termos do art. 507 do CPC/2015, não sendo possível rediscuti-las na mesma instância.
Ainda que se examinasse o mérito, não haveria qualquer elemento novo a infirmar a regularidade da constituição em mora reconhecida anteriormente.

IV. Dispositivo e tese

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento:
"Opera-se a preclusão consumativa quando a parte reitera, em apelação, argumentos já decididos no curso do processo, não sendo admissível rediscutir a mesma matéria na mesma instância."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Newton Roberto Cecilio da Fonseca
em face da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de busca e apreensão movida por
Banco RCI Brasil S.A.,
julgou procedente o feito.

Inconformado, o apelante requer preliminarmente a concessão da gratuidade da justiça. No mérito, sustenta
a ausência de comprovação válida da constituição em mora
, apontando irregularidades no aviso de recebimento concernente na
divergência entre o número do contrato constante da cédula de crédito bancário e aquele constante na notificação extrajudicial
, mencionando, ainda, que
a notificação foi enviada a endereço incorreto
, com retorno indicando “número inexistente”, apesar de alegar residir no mesmo local até a presente data.

Assevera, ainda, que tais circunstâncias violam o
dever de informação previsto no Código de Defesa do Consumidor
, imputando ao banco a responsabilidade pela falha. Diante disso, requer a
reforma da sentença
, para que seja julgada
improcedente a ação de busca e apreensão
, eximindo-o do pagamento das verbas sucumbenciais e determinando a restituição do bem eventualmente apreendido. Alternativamente, pleiteia a
conversão da obrigação em perdas e danos
, com fundamento nos §§ 6o e 7o do art. 3o do Decreto-Lei no 911/69, acaso o bem já tenha sido alienado, postulando indenização com base na tabela FIPE, juros moratórios e multa de 50%.

A parte apelada apresentou contrarrazões (id. 295582384), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 16 de julho de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que
Banco RCI Brasil S.A.
ajuizou ação e busca e apreensão em desfavor de
Newton Roberto Cecilio da Fonseca
, alegando inadimplência, sendo deferida a liminar.

Irresignado, o réu interpôs o Recurso de Agravo de Instrumento n.
1025299-42.2024.8.11.0000, sustentando:

“
o agravante defende o desacerto da decisão que deferiu a liminar, pois a sua constituição em mora restou deficiente ao passo que não recebeu a notificação encaminhada pelo banco, ante o retorno do aviso com o status endereço insuficiente
”.

O r. recurso, de minha relatoria, foi desprovido monocraticamente, sendo mantida a decisão em sede de agravo interno por esta Câmara.

Adveio a sentença de procedência proferida pelo juízo a quo, se insurgindo o apelante, reiterando os mesmos vícios na constituição em mora.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que o recurso não deve ultrapassar a barreira do juízo de admissibilidade, ante a ocorrência de preclusão. Explico.

A preclusão é a perda da faculdade processual, pelo seu não uso no momento oportuno (preclusão temporal), pela prática de ato incompatível com o que se pretenda exercitar no processo (preclusão lógica) ou pelo fato de já ter exercido o ato (preclusão consumativa).

Logo, se a parte discute uma questão no curso do processo, a decisão a respeito faz precluir a possibilidade da parte continuar a discuti-la na mesma instância, só podendo ser reanalisada a matéria se, oportunamente, recorreu da decisão. É a regra do art. 507, do CPC:
“É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.”
.

Nesse sentido se posiciona o c. STJ,
verbis
:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. QUESTÃO DEFINITIVAMENTE JULGADA. REDISCUSSÃO. INCABÍVEL. PRECLUSÃO LÓGICA. ...

I.
Consoante entendimento desta Corte, é defeso à parte discutir, no curso do processo, as questões já decididas, a respeito das quais já se operou a preclusão
...”.
(AgRg no AgRg no REsp 1121779/RJ, Rel. Min. Gilson Dipp, 5a Turma, j. 14.12.2010 – negritei)

In casu
, verifica-se que as questões referentes a constituição em mora e sua regularidade, foram devidamente apreciadas no recurso de agravo de instrumento interposto anteriormente pela apelante.

À vista disso, nota-se que as alegações são as mesmas, restando patente a ocorrência da preclusão na espécie. Nesse sentido,
verbis
:

“
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA – DECISÃO QUE NÃO ADVEIO QUALQUER RECURSO A INSTÂNCIA SUPERIOR – NÃO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO E EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO – NOVA DISCUSSÃO – PRECLUSÃO – RAZÕES DO APELO – AUSÊNCIA DE RELAÇÃO COM OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – ART. 1.010, INC. II E III, DO CPC – RECURSO NÃO CONHECIDO.

No caso,
ainda que se alegue que a concessão da justiça gratuita está ligada a situação financeira da parte, que pode sofrer alteração a qualquer tempo, o certo é que no caso vertente, apesar da notória insistência do recorrente, as suas alegações são as mesmas, não havendo qualquer fato novo que implique na reforma do entendimento proferido pelo magistrado, restando evidente a ocorrência de preclusão
.

Quando as razões esposadas no apelo não guardam qualquer relação com os fundamentos da sentença, há violação do princípio da dialeticidade, disposto no art. 1.010, inc. II e III, do CPC, impondo-se, nesse caso, o não conhecimento do recurso. Precedentes do STJ.”.
(RAC n. 43.255/2018, 3a Câm. Dir. Priv., minha relatoria, j. 11.07.2018 – negritei).

Posto isso,
NÃO CONHEÇO
do recurso, e lhe nego seguimento.

Cuiabá, 13 de agosto de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2025